Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-25.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU o Incidente. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Excipiente em face de Decisão que rejeitou, preliminarmente, o Incidente de Exceção de Suspeição, por ausência de provas mínimas quanto às hipóteses legais de suspeição.
1.1. O Agravante pretende a reforma da Decisão, sob o argumento de que não se utiliza do Incidente como substituto processual; que a conduta do magistrado durante audiência de instrução e julgamento realizada em 18/11/2025 (processo no 0767912-16.2024.8.07.0016) – ao dispensar a oitiva de suas testemunhas, restringir o depoimento pessoal e o acompanhamento das testemunhas contrárias – caracteriza cerceamento de defesa e desobediência à ordem superior; que a reabertura de discussões transitadas em julgado compromete a imparcialidade do Juízo. Requer: (i) que seja afastada a conclusão de que as alegações do Excipiente representam mero "inconformismo com a discricionariedade técnica do julgador"; (ii) declaração da suspeição do Magistrado Excepto e a remessa dos processos principais (no 0767912- 16.2024.8.07.0016) e conexo (no 0727767-78.2025.8.07.0016) a outro Juízo; (iii) suspensão dos processos.
1.2. Informações do Juízo agravado. O Juízo informa que, no processo principal, o recurso inominado do Agravante/Excipiente foi provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento com relação ao pedido contraposto, sendo reconhecida a necessidade de produção de prova oral; a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 19/11/2025, sendo colhido o depoimento das partes e indeferida a oitiva de testemunhas; abriu-se prazo para alegações finais; em 4/12/2025 o Agravante apresentou exceção de suspeição em face do magistrado, rejeitada em 20/1/2026, por não estarem presentes nenhum dos motivos previstos no art. 145 do CPC; os autos aguardam suspensos até decisão final do Agravo Interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a correção da Decisão Monocrática, diante das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 145 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a atuação do magistrado foi técnica e a Exceção de Suspeição não aponta elementos que possam indicar parcialidade na atuação. A condução do processo e da audiência de instrução e julgamento, bem como o proferimento de decisões contrárias ao interesse da parte, não possuem aptidão para configurar a alegada suspeição, que exige demonstração inequívoca de uma das situações descritas nos incisos do rol taxativo do art. 145 do CPC. Precedente: Acórdão 1934297.
4. O processo original aguarda julgamento. Portanto, o inconformismo em relação às conclusões do Julgador deverá ser objeto de ações e recursos adequados.
5. Mantém-se a decisão agravada, por ausência de provas mínimas quanto às hipóteses legais de suspeição.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão Monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 145.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934297, 0734976-83.2024.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 14/10/2024.